Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719323-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA AGRAVADO: FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Uma vez que já transcorridos 18 meses da realização da avaliação objeto da certidão de id. 102097660 e considerando a notória dinâmica do mercado imobiliário do Distrito Federal, forçoso reconhecer que o valor apurado pela Oficiala de Justiça sua subscritora já não retrata a expressão financeira atualizada do imóvel seu objeto. Assim, renove-se o cumprimento do mandado de avaliação de id. 94118178. Após, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos.” Opostos embargos declaratórios pela exequente (ID Num. 153709157), estes foram respondidos nos seguintes termos (ID Num. 156216791): “NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 153709157 interpostos contra o despacho de id. 152417031, à míngua de provimento jurisdicional hábil, "ex vi" do artigo 1.022, "caput" do CPC, a desafiar aquele recurso.” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/05/1997, na qual foi realizada a penhora do imóvel de matrícula no 24.491, registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Afirma que o imóvel foi avaliado pela Oficiala de Justiça em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), o qual não reflete o real valor de mercado do imóvel, razão pela qual apresentou impugnação ao laudo e requereu a nomeação de perito apto a realizar a avaliação do bem. Sustenta que, transcorridos 18 (dezoito) meses da avaliação do imóvel, foi proferida a decisão agravada, que determinou a renovação do mandado de avaliação, sem a prévia apreciação da impugnação à avaliação anterior, razão pela qual opôs embargos declaratórios, liminarmente rejeitados. Argumenta que o laudo de avaliação não contém informações suficientes sobre o bem e desconsidera fatores importantes para avaliar o valor do imóvel, não tendo sido juntadas sequer imagens do local. Destaca que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado favoravelmente à realização de nova avaliação por perito especializado quando o laudo juntado por Oficial de Justiça é genérico e desprovido de fundamentos técnicos para atingir o real valor do imóvel. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada, imediatamente, a avaliação do imóvel por perito especializado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, entendo que eventual deferimento monocrático do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de nomeação liminar de perito e determinação de imediata avaliação do imóvel, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão, especialmente em relação ao recolhimento dos honorários periciais eventualmente adiantados ao expert. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 23:00:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora